Tribunal: STF
Processo: RE 1322174
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALTERAÇÃO ÓSSEA CONGÊNITA. RELATÓRIO DE INAPTIDÃO. LIMITAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional. (eDOC 15)



    Nas razões recursais, explica-se que o recorrente foi eliminado do concurso público para o cargo de policial militar do estado de Minas Gerais na fase de avaliação de saúde, por possuir uma condição óssea no joelho direito. 



    Alega-se que a condição é benigna e não interfere em sua capacidade funcional, conforme comprovado por laudos médicos colacionados. Entende-se que o acórdão recorrido violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da acessibilidade aos cargos públicos e da isonomia.



    Pleiteia-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 19) e os autos encaminhados a esta Corte. A Presidência deste STF restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 1015 da sistemática da repercussão geral (eDOC 22).



    No entanto, o órgão julgador deixou de realizar o juízo de retratação sob o fundamento de que o assunto tratado nos autos diverge do citado tema. (eDOC 25 – ID: acb18414)



    Após, os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar cláusulas do edital do concurso público, consignou que, de acordo com a prova pericial, o candidato não estaria apto para exercer o cargo de policial militar, conforme observa-se do seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “ Tem-se que o recorrente concorreu para vaga de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, Edital DRH/CRS 06/2018, e foi aprovado nas primeiras fases do certame; contudo reprovado na etapa referente ao exame de saúde, por apresentar alteração óssea congênita, o que, segundo a perícia médica oficial, o impossibilitaria de realizar diversas atividades militares, segundo relatório médico produzido pela comissão examinadora do concurso.  



    Ocorre que o autor juntou aos autos laudo médico particular, no qual consta que ele é portador de osteocondroma região distal e lateral do fêmur e que a lesão é comum e benigna. Ademais, o exame clínico concluiu que o recorrido é apto para exercer qualquer atividade física.  



    Decerto que o atestado médico trazido pelo recorrido e produzido unilateralmente apoia o pleito contido na peça vestibular. Entrementes, ato administrativo que embasou a exclusão do recorrente dos quadros do certame para Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais está lastreado no Relatório de Inaptidão assinado por médico da especialidade de clínica médica, o qual tomou por fator incapacitante para o exercício do cargo a alteração óssea congênita fundamentado na possibilidade de limitação das atividades diárias devido à sobrecarga física própria dos exercícios militares, o que causaria maiores desgastes, comprometendo a eficiência no desempenho das funções cometidas ao futuro policial.  



    Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 37, incisos I e II, o procedimento adequado ao provimento inicial dos cargos públicos. Além disso, o art. 39 da Constituição possibilita à lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.  



    Desta forma, resta estabelecido que o indivíduo que pretenda ocupar o cargo na polícia militar deve atender aos requisitos legais estabelecidos como imprescindíveis ao desempenho de atividades inerentes à promoção da segurança pública, refletindo o princípio do interesse público que permeia o referido concurso.  



    Nesse tocante, a Lei 5.301/69, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, determina:



    Art. 5º O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no § 1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos:



    (...)



    VIII - ser aprovado em avaliação psicológica;



    IX - ter sanidade física e mental;   



    Conforme previsto no edital, o candidato seria submetido a exames médicos a fim de atestar suas condições físicas compatíveis com as atividades da Polícia Militar, exames estes realizados de forma objetiva e padronizada, nos termos da normatização própria. Assim, tendo em vista que os exames estão expressamente previstos pela legislação e pelo edital, não verifico qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no ato de exclusão do autor do certame, considerando ser o edital a lei do concurso.  



    Nesse sentido, a Administração Pública agiu sob a égide dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, que lhe impõem o cumprimento às normas e condições do edital.   



    Ressalte-se que existência de laudos confeccionados por médicos particulares, não se prestam à desconstituição do laudo produzido no certame, uma vez que o laudo ratificado pela Administração Pública possui presunção de legitimidade, o que passa a impedir a desconstituição de seus termos por um exame particular, por isso que inexistente a probabilidade do direito do agravado para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.



    Dessa forma, passar por cima da decisão soberana da banca viola a norma editalícia, que assim dispõe:



    Dessa forma, há previsão editalícia no tocante ao exame que ensejou a exclusão do candidato do certame.



    6.21 Serão convocados para submissão à 2ª fase do concurso para a realização de avaliações psicológicas, Teste de Capacitação Física (TCF), Exames de Saúde (preliminares e complementares) e exames toxicológicos, os candidatos aprovados e melhores classificados na 1ª fase, conforme critérios estabelecidos neste edital, observando-se rigorosamente a ordem decrescente de notas obtidas na prova de conhecimentos (prova objetiva), na proporção de 3,0 (três vírgula zero) candidatos por vaga para ambos os sexos, sendo incluídos todos os candidatos porventura empatados na nota de corte. EXAMES DE SAÚDE 6.36 Os exames de saúde dividem-se em duas etapas: exames preliminares e 6.36.1 Os exames serão realizados conforme os termos da Resolução Conjunta nº 4.278, de 10/10/2013 e suas alterações e outras posteriores, caso ocorram. Essa resolução contém a relação das doenças e altera-ções incapacitantes para ingresso na PMMG, encontrando-se disponível no site do CRS, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu conhecimento. 6.36.2 Em caso de eventuais alterações nos exames de saúde, o médico responsável pela avaliação poderá solicitar outros exames, de forma a possibilitar o diagnóstico conclusivo, sendo estes novos exames às custas do candidato. 6.36.3 Os militares da PMMG legalmente incluídos, estão dispensados da realização dos exames de saúde (preliminares e complementares). 15 6.36.4 O candidato INAPTO em qualquer dos exames de saúde (preli-minares ou complementares) será automaticamente eliminado do con-curso.



    (...)



    Com efeito, os atos administrativos gozam dos atributos que lhes são inerentes, uma vez que regidos pelo regime jurídico de direito público, dentre eles a presunção de legalidade.



    Essa prerrogativa é prevista como forma de proteção dos interesses sociais que se colocam em supremacia em face dos interesses particulares, presumindo-se em princípio, verdadeiros os fatos com base em que foram praticados.



    Por isso que, ao judiciário, é vedado adentrar ao mérito administrativo dos atos emanados pela Administração, cabendo, tão somente, exercer o controle de legalidade, o que não é o caso dos autos.



    (...)”. (eDOC 9, p. 3-5)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Concurso Público. Inaptidão por exame de saúde. Nulidade do ato administrativo. Soldado da Polícia Militar. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas editalícias, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1513822 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2024)  



    “Direito Administrativo. Concurso Público. Inaptidão por exame de saúde. Nulidade do ato administrativo. Militar de saúde. temporário. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1509503 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente